Tribunal: STF
Processo: Rcl 61463
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Centro Educacional Primeiro Mundo Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos dos Processos 0001014-26.2019.5.17.0011 e 0000239-69.2023.5.17.0011.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (hum por cento) ao mês, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. 



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “6. A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho de Vitória– TRT da 17ª Região -, pelo ex-empregado, Sra. Michele Riva, por meio do processo autuado sob o nº. 0001014-26.2019.5.17.0011. 



    7. O referido ex-empregado pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de salários de estabilidade provisória, diferenças salariais, horas extras, além de férias proporcionais e honorários advocatícios. 



    8. Em síntese, a sentença de primeiro grau condenou a empresa em pagar pelas horas extras prestadas, bem como, as diferenças salariais, dentre outras verbas. 



    9. Além disso, a r. sentença determinou, ainda, que as parcelas deferidas fossem corrigidas pelo IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da notificação da ora reclamante, pela incidência da SELIC, acrescida de indenização suplementar equivalente aos juros de mora com base no parágrafo único do art. 404 do Código Civil, argumentando suposta aplicação dos artigos 39, §1º, da Lei 8.177/91 e 833, da CLT, vejamos:



    (...)



    10. Aponta-se que o referido processo encontra-se em Grau de Recurso, contudo, a reclamante ajuizou Cumprimento Provisório de Sentença o qual Homologou os Cálculos com base na sentença da fase de conhecimento que pende de análise de recurso. 



    11. Ocorre que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de nº 0000239- 69.2023.5.17.0011, a Escola esta sendo obrigada a Garantir uma execução que é Objeto de Sentença contrária à Decisão de eficácia Erga Omnis do STF na ADC 58 e 59 (...)”. (eDOC 1, pp. 3-4 - ID: 6993a205)



    Nesses termos, reforça que “a SELIC já carrega consigo juros moratórios, além da própria atualização monetária, razão pela qual determinar a aplicação de juros de mora em adição à SELIC configura verdadeira caracterização de bis in idem e manifesto enriquecimento ilício da parte beneficiada, violando o artigo 884, do Código Civil”. (eDOC 1, p. 15 - ID: 6993a205)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para CASSAR a sentença proferida pelo MM. juízo da 11ª VT de Vitória/ES – TRT da 17ª Região -, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001014-26.2019.5.17.0011, que esta sendo executada no Cumprimento Provisório de Sentença nº processo nº 0000239-69.2023.5.17.0011”. (eDOC 1, p. 18 - ID: 6993a205)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na ocasião, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença fixando juros em percentual diverso daquele definido pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões acima citadas.



    Confira-se: 



    “A correção monetária obedecerá à decisão proferida pelo E. STF, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, que reconheceram a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, estabelecendo a aplicação do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic, sendo fixado como época própria o mês subsequente ao da prestação dos serviços (Súmula 381 do TST), salvo no caso do dano moral, em que a correção monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração de valor, nos termos da Súmula 439 do TST. 



    No tocante aos juros de mora, considerando-se a sua inclusão, no julgamento mencionado do C. STF, no mesmo montante da taxa Selic, juntamente com a correção monetária, resta evidente o prejuízo sofrido pelo reclamante, eis que, antes desta decisão, faria jus a 1% de juros de mora ao mês, acrescidos da correção monetária, perfazendo valor superior a 12% ao ano, enquanto que, pela posição atual do C. STF, somente faria jus à taxa Selic para ambos os índices, perfazendo o ínfimo montante de 9,25% ao ano, atualmente. 



    Por conseguinte, resta devida uma indenização suplementar por este notório e vultoso prejuízo sofrido pelo reclamante, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, que ora fixo no mesmo montante dos juros de mora anteriormente devidos, de 1% ao mês.



    Fixo, portanto, juros de mora no valor de 1% ao mês, desde o ajuizamento da presente demanda, na forma do artigo 39, §1º da Lei nº 8.177/91”. (eDOC 34, pp. 12-13; grifo nosso)



     



    Iniciada a execução provisória da sentença condenatória, o Magistrado de origem homologou os cálculos apresentados pelo perito (eDOC 13 - ID: 95affdcf), dos quais, segundo laudo pericial, consta a aplicação do “índice de correção monetária IPCA-E na fase pré-judicial e a partir da citação (26/09/2019) a taxa SELIC Simples. Aplicados juros de mora de 1% ao mês, desde o ajuizamento”. (eDOC 11, p. 11 - ID: 071b6da0)



    Como se infere da sentença e dos atos que se seguiram, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, não foi observado, no entanto, o precedente no que tange à fixação dos juros de mora. 



    Saliente-se que o Juízo de origem entendeu devida a condenação da reclamada ao pagamento de indenização suplementar em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo à trabalhadora, ora beneficiária.



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.



    Desse modo, entendo que os atos reclamados encontram-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção.



    Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente monocrático: 



    “Embora afirme estar cumprindo as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares na forma estabelecida na decisão reclamada. 



    Como enfatizado pela reclamante, a autoridade reclamada, ao ‘impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC’,  pois ‘a correção do crédito pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. caracterizaria bis in idem, bem como, a determinação de indenização suplementar caracteriza anatocismo’ (fl. 4). 



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que ‘A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros  índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’, e ‘os processos em curso (...) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF’. 



    A forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria  à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano).



    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal”. (Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.21; Grifo nosso)



    Seguindo a mesma orientação, cito: Rcl 48282, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.9.2021; Rcl-MC 46972, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.6.2021; Rcl-MC 47648, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.6.2021; Rcl 49889, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, no que diz respeito à fixação de indenização suplementar devida a partir da citação, cassar os atos reclamados, determinando que outros sejam proferidos com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente